Tribunal: TJDFT
Processo: 0709247-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709247-96.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONERGES DA CONCEICAO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por BONERGES DA CONCEIÇÃO em face de sentença de ID 45445269 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que indeferiu a petição inicial. Devidamente intimado para comprovar sua hipossuficiência, o apelante peticiona no ID 46751359 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em honorários na fase recursal. Devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 17 de maio de 2023 11:49:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador